Tribunal: TJDFT
Processo: 0032145-86.2013.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0032145-86.2013.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE MARIA SANTA DE OLIVEIRA APELADO: JOAO CAVALCANTI JUNIOR, HOSPITAL SANTA LUCIA, EVANDRO REIS FILHO D E S P A C H O Trata-se de APELAÇÃO interposta pelo ESPÓLIO DE MARIA SANTA DE OLIVEIRA contra a sentença que, na AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida em face de HOSPITAL SANTA LÚCIA, EVANDRO REIS FILHO e JOÃO CAVALCANTI JUNIOR, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. O Apelante não recolheu o preparo e pleiteia a gratuidade de justiça sob o fundamento de que não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais. É o relatório. Decido. O Apelante teve o pedido de gratuidade justiça indeferido pela decisão de ID 17282408. Interposto agravo de instrumento, esta egrégia Turma assim decidiu: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. ESPÓLIO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. I. Induz preclusão lógica o recolhimento do preparo pela parte que recorre contra o indeferimento da gratuidade de justiça. II. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não aproveita ao espólio, cujo direito à gratuidade de justiça pressupõe a demonstração da situação e hipossuficiência. III. Recurso conhecido e desprovido. Ressai patente, portanto, a preclusão da decisão que indeferiu o benefício postulado. ISTO POSTO, concedo ao Apelante o prazo de 5 dias para recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator